Tribunal: TJBA
Processo: 8002862-85.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002862-85.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO SANTIAGO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
DIEGO SANTOS DE CARVALHO, DANILO SANTOS SILVA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
TEMA 1132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.

RECURSO DO
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. CONHECIDO E PROVIDO
.
RECURSO
DE
VALDOMIRO SANTIAGO DE AZEVEDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela instituição financeira credora e pelo devedor fiduciante, contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a purgação da mora pelo depósito do valor correspondente às parcelas vencidas, e determinou a devolução do bem apreendido, condenando, contudo, o devedor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Recurso da instituição financeira: i. Alegação de erro de julgamento, ao argumento de que a purgação da mora exige o depósito da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme expressamente indicado na petição inicial, e não apenas das parcelas em atraso; ii. Pedido de reforma da sentença para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo em seu favor.

Recurso do devedor fiduciante: i. Preliminar de nulidade processual por ausência de constituição válida em mora, em razão do retorno negativo do Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial com motivo 'endereço insuficiente', o que impede a comprovação da mora e a regularidade do processo; ii. Impugnação à sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência; iii. Requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Recurso da instituição financeira: i. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, a purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pressupõe o pagamento da integralidade da dívida pendente, ou seja, a totalidade das parcelas vencidas e vincendas, de acordo com os valores apresentados pelo credor na petição inicial. ii. O depósito judicial realizado pelo devedor, correspondente apenas às parcelas em atraso, mostra-se insuficiente para elidir a mora e ensejar a restituição do bem, impondo-se a reforma da sentença para consolidar a propriedade do veículo em favor da credora fiduciária.

Recurso do devedor fiduciante: i. A constituição em mora do devedor fiduciante, para fins de busca e apreensão, é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, inclusive nos casos de retorno com a anotação de "endereço insuficiente", conforme Tema 1.132 do STJ. Assim, a preliminar de nulidade da constituição em mora deve ser rejeitada. ii. Em razão da rejeição da preliminar de nulidade da constituição em mora e do provimento do recurso da instituição financeira, a ação de busca e apreensão deve ser julgada procedente. Consequentemente, o devedor fiduciante, que deu causa à demanda, deve arcar com os ônus da sucumbência. iii. O pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido quando os documentos acostados aos autos, como o comprovante de rendimentos, demonstram a hipossuficiência do postulante para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Nos autos, restou demonstrado que a credora procedeu ao envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo apelado no contrato de alienação fiduciária, cumprindo o requisito previsto em lei.

Recurso do
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. CONHECIDO E PROVIDO
.

Recurso De
VALDOMIRO SANTIAGO DE AZEVEDO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002862-85.2024.8.05.0150
, em que figura como
Apelantes
VALDOMIRO SANTIAGO DE AZEVEDO
e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.
e Apelados
VALDOMIRO SANTIAGO DE AZEVEDO
e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
. E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE
VALDOMIRO SANTIAGO DE AZEVEDO
, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora